Tribunal: TJBA
Processo: 8020482-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020482-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: VLADIMILSON MATOS SOARES Advogado(s): GABRIEL RIBEIRO PARENTE AGRAVADO: BANCO MASTER S/A Advogado(s):GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. EXIBIÇÃO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação Anulatória c/c Revisional de Contrato c/c Repetição do Indébito c/c Indenizatória por Danos Morais e Materiais movida em face do Banco Master S/A. O agravante pleiteia tutela provisória de urgência para (i) suspensão dos descontos em sua folha de pagamento e (ii) exibição do contrato firmado, alegando vício de consentimento quanto à natureza jurídica do contrato celebrado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência, a fim de suspender os descontos em folha de pagamento do agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR Não se evidenciam, no juízo de cognição sumária próprio das tutelas provisórias, elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado pelo agravante, especialmente diante da juntada do contrato firmado, devidamente assinado digitalmente, contendo cláusulas claras sobre a natureza da operação de crédito e a forma de pagamento. A documentação apresentada demonstra que o agravante realizou operações de saque mediante cartão credicesta. A cláusula contratual expressamente prevê a possibilidade de desconto em folha de pagamento, além de informar ao consumidor sobre a modalidade contratual e formas de pagamento. Ausente a demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano), não se justifica a concessão da tutela provisória pleiteada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A juntada do contrato assinado digitalmente, contendo cláusulas claras sobre a natureza da operação e a forma de pagamento, afasta, em sede de tutela provisória, a alegação de vício de consentimento quanto à contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC). A ausência dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC impede a concessão de tutela provisória para suspensão de descontos em folha de pagamento. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei Complementar nº 105/2001, art. 1º, §3º. Jurisprudência relevante citada: Não há citação de precedentes no voto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8020482-41.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante VLADIMILSON MATOS SOARES e como agravado BANCO MASTER S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora